Tribunal: TJBA
Processo: 0051664-97.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0051664-97.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ACOBENS ANDRADE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA APELADO: ELIEZER JOSE VICENTE FILHO Advogado(s):GILDASIO MORAES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico e indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade do contrato enseja o dever de indenizar por danos materiais, independentemente da comprovação do prejuízo; (ii) saber se é possível, em ação declaratória, reconhecer a inexigibilidade de execução em trâmite; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa comportam modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade do contrato por ter como objeto bem público não dispensa a comprovação do efetivo desembolso financeiro, exigida pelo art. 927 do CC e pelo art. 373, I, do CPC, sendo certo que a simples cláusula contratual que prevê pagamento não constitui prova de efetiva quitação. 4. A ausência de comprovantes de pagamento, como recibos ou extratos bancários, impede o reconhecimento do prejuízo material aleado, mesmo porque a execução baseada em notas promissórias vencidas também não comprova a quitação de valor relativo ao negócio anulado. 5. O recall informado após o acidente não dizia respeito à falha de acionamento, mas à possibilidade de projeção de fragmentos metálicos no caso de deflagração, o que não se verifica no caso concreto. 6. A extinção da execução deve ser postulada no juízo competente da ação executiva, por meio dos instrumentos próprios, sendo vedada a declaração reflexa de inexigibilidade da execução. 7. A fixação dos honorários por equidade, em valor razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado, não contraria os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0051664-97.1996.8.05.0001, em que figuram como Apelante ACOBENS ANDRADE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e como Apelado ELIEZER JOSE VICENTE FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.